Tribunal: TJDFT
Processo: 0701776-82.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CONCURSO DE AGENTES). FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO VERIFICADA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. NORMA COGENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A falta de interesse recursal de pedido já concedido na sentença obsta o conhecimento do recurso na parte já confirmada. No caso, o réu busca o reconhecimento da confissão espontânea que já restou concedido na sentença. Recurso parcialmente conhecido.

2. A palavra da vítima somada a palavra dos policiais, ao reconhecimento confirmado em juízo, ao flagrante e à confissão espontânea é suficiente a embasar o decreto condenatório.

3. A tese de coação moral irresistível, desprovida de qualquer embasamento probatório, não é suficiente a inclinar a palavra da vítima embasada em diversas outras provas.

4. A desclassificação para o crime de roubo simples, sob a alegação de que o delito foi praticado com arma branca, não se sustenta quando verificado que o roubo é circunstanciado por concurso de agentes.

5. O entendimento da Súmula 231 do STJ reforça o princípio da legalidade e reserva legal, no sentido de que o juízo subjetivo do julgador, na segunda fase da dosimetria, não pode conduzir a pena abaixo ou acima dos parâmetros legais estipulados pelo legislador.

6. A fixação do regime inicial de cumprimento decorre de norma cogente, sendo correta a fixação de regime inicial semiaberto ao réu primário quando a pena for fixada acima do importe de 4 (quatro) anos de reclusão.

7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.